Tribunal: TJES
Processo: 5001558-33.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001558-33.2023.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO DRUMON BARBOZA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO PRISIONAL QUE NÃO MAIS SUBSISTEM.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando evidenciado nos autos que os recorridos, soltos, não oferecerão risco a ordem pública, ameaça à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, inexiste razão para a imposição de medida cautelar extrema, devendo ser mantida a liberdade provisória concedida pelo Juízo de Primeiro Grau.

2. A falta de contemporaneidade da decisão de soltura dos recorridos, e a inocorrência de fatos novos, torna desnecessária deles nesse momento, por não atender ao requisito da cautelaridade.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001558-33.2023.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO DRUMON BARBOZA, AMADEU ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Advogados do(a) RECORRIDO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A
Advogados do(a) RECORRIDO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão de fls. 252/253, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, na qual concedeu liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aos recorridos AMADEU ANTÔNIO PINHEIRO JÚNIOR e BRUNO DRUMOND BARBOSA, denunciados, pela suposta prática do
crime de receptação qualificada
(art. 180, §2º, CP).

Em suas razões recursais (fls. 268/271), o Órgão Ministerial pugna, em apertada síntese, pelo restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos, argumentando a necessidade da segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública e a da segurança da aplicação da lei penal, ante a gravidade da infração cometida e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que no dia 15/02/2022, os recorridos foram presos em flagrante delito, eis que, em união de desígnios e vontades, ocultaram com o fim de expor à venda, em proveito de ambos, coisas alheias que sabiam se tratar de objeto de crime anterior.

De acordo com o Ministério Público, durante patrulhamento no bairro Quilombo, policiais militares avistaram os acusados, em uma motocicleta, sendo que estes, ao visualizarem a guarnição, tentaram evadir-se, entrando numa garagem, não obtendo êxito.

Ao serem abordados, foi localizado em posse dos recorridos, diversos objetos, sendo alguns deles, posteriormente, reconhecidos por vítimas de furto na região, além da quantia de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) e 5 (cinco) munições.

Q
uanto ao aspecto, não vislumbro razão ao Ministério Público.

Isso porque, diante das corretas ponderações tecidas pela Magistrada na decisão combatida, na hipótese em comento, a restrição à liberdade dos recorridos revela-se desproporcional, de forma que, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se suficiente para o resguardo da ordem pública, garantia do bom andamento da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Além do mais, não se pode perder de vista que, a decisão impugnada, foi proferida em 04 de maio de 2022, estando os recorridos em liberdade há quase 02 anos, inexistindo nos autos, informações contemporâneas de que eles estejam reiterando na prática delitiva, ou descumprindo as condições impostas, por ocasião da concessão da liberdade, circunstância que ensejaria a revogação do benefício.

Neste ponto, vale salientar que, o retorno dos recorridos à prisão, é ato que deve ser avaliado pelo Juízo de Primeiro Grau, que está próximo aos fatos, e pode avaliar com maior largueza, a conveniência da segregação cautelar dos acusados.

Portanto, ausentes nos autos elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema de prisão preventiva em face dos recorridos, mostrando-se desproporcional a segregação antecipada, e suficiente a imposição de medidas cautelares. Não há, contudo, prejuízo à decretação da custódia provisória, em caso de surgimento de fato novo a justificá-la.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
mantendo os exatos termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.